Tribunal: TJBA
Processo: 8005592-50.2023.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão julgador: EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-12-22
Data de publicação: 2025-12-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8005592-50.2023.8.05.0103 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: REGINALDO MARTINS DANTAS Advogado(s): LEANDRO CERQUEIRA ROCHEDO APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. PRELIMINAR DE NULIDADE DA ABORDAGEM POLICIAL. DENÚNCIA ESPECÍFICA. LOCAL CONHECIDO POR ATUAÇÃO DE FACÇÕES E TRÁFICO DE DROGAS. FUNDADA SUSPEITA CONFIGURADA. LICITUDE DA BUSCA PESSOAL. REJEITADA. MÉRITO. CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO. DEPOIMENTOS POLICIAIS COERENTES. CONTRADIÇÕES NAS VERSÕES DEFENSIVAS. NÃO INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação Criminal interposta por Reginaldo Martins Dantas contra sentença da 1ª Vara Criminal da Comarca de Ilhéus, que o condenou à pena de 2 anos de reclusão e 10 dias-multa, em regime inicial aberto, pela prática do crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido (art. 14 da Lei nº 10.826/2003), com substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos. Consta na denúncia que: “no dia 06 de outubro de 2022, por volta das 22:45h, na região da Gamboa, nesta Urbe, os denunciados portavam, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, 01 (um) revólver, marca Rossi, calibre nominal .38, SINARM D473831, municiada com 05 (cinco) cartuchos de arma de fogo, calibre .38, intactos, e 01 (um) revólver, marca Taurus, calibre nominal .38, SINARM 68270, municiada com 05 (cinco) cartuchos de arma de fogo, calibre .38, intactos. Emerge da peça informativa que policiais militares realizavam ronda de rotina quando foram informados por populares, que haviam três indivíduos armados na supracitada localidade. No ensejo, os agentes estatais deslocaram-se até o local e visualizaram os indivíduos com as características informadas. Incontinenti, os agentes estatais abordaram os indivíduos e, durante a busca pessoal, lograram apreender, em poder dos denunciados, o já descrito armamento...”. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve ilegalidade na busca pessoal por ausência de fundada suspeita, o que tornaria ilícita a prova obtida e ensejaria a absolvição do apelante; e (ii) apurar se o conjunto probatório constante dos autos é suficiente para manter a condenação pelo delito de porte ilegal de arma de fogo. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A abordagem policial encontra respaldo em denúncia específica de populares relatando a presença de indivíduos armados no Alto da Gamboa, local conhecido pela atuação de facções criminosas e tráfico de drogas, circunstância que justifica a busca pessoal nos termos do art. 244 do CPP. 4. Os policiais confirmaram a presença de três indivíduos com as características informadas, em atitude de vigilância territorial, sendo surpreendidos com dois revólveres calibre .38 municiados. A diligência foi desencadeada a partir de elementos objetivos e não se confunde com suspeita genérica ou intuição subjetiva. 5. A alegação de ingresso domiciliar sem mandado foi sustentada isoladamente pelo corréu Luis Felipe, sendo desmentida pelos três policiais ouvidos e pelo próprio apelante, que admitiu ter sido abordado na rua, à porta da casa da cunhada. 6. A revista pessoal foi realizada em via pública, sem violação de domicílio, afastando-se a aplicação da teoria dos frutos da árvore envenenada. As provas subsequentes (auto de apreensão, laudo pericial e depoimentos) permanecem válidas. 7. O auto de apreensão e o laudo pericial atestam a funcionalidade e o potencial lesivo das armas encontradas, comprovando a materialidade delitiva. 8. Os depoimentos dos policiais militares que participaram da abordagem são harmônicos, coerentes e convergem quanto à apreensão das armas nas cinturas dos abordados, incluindo o apelante. A jurisprudência reconhece sua força probatória, especialmente quando prestados sob contraditório e ausente qualquer má-fé aparente. 9. O fato de um dos policiais não ter reconhecido com segurança o apelante em juízo, por decurso do tempo, não compromete o restante da prova, mormente diante da firmeza e coerência dos demais depoimentos. 10. As versões dos acusados são contraditórias entre si e marcadamente autodefensivas: Luis Felipe alegou ter sido preso sozinho, dentro de casa; Reginaldo afirmou que nada foi encontrado consigo, mas não explicou a apreensão das armas ou a condução conjunta dos três. Tais narrativas não se sustentam diante do conjunto probatório. 11. A ausência de perícia papiloscópica ou biológica nas armas não invalida a condenação quando há prisão em flagrante e apreensão direta do armamento, com provas testemunhais que corroboram sua posse pelo acusado. Não há exigência legal de prova técnica específica como condição de validade para esse tipo de condenação. 12. O princípio do in dubio pro reo não incide quando o conjunto probatório revela, com segurança, a autoria e a materialidade do delito, não bastando a existência de versões conflitantes desacompanhadas de prova minimamente robusta. IV. DISPOSITIVO E TESE 13. Recurso desprovido. Tese de julgamento: "A abordagem policial motivada por denúncia específica sobre indivíduos armados em área dominada por facções criminosas configura fundada suspeita e legitima a busca pessoal, nos termos do art. 244 do CPP." "É válida a prova obtida em revista pessoal realizada em via pública, quando há elementos objetivos que justificam a diligência, afastando-se a ilicitude e a teoria dos frutos da árvore envenenada." "A condenação por porte ilegal de arma de fogo pode se fundar em auto de apreensão, laudo pericial e depoimentos policiais coerentes, não sendo imprescindível perícia papiloscópica." "Contradições nas versões dos acusados, desprovidas de respaldo probatório, não geram dúvida razoável nem autorizam a aplicação do in dubio pro reo." "O depoimento de policiais que participaram da ocorrência possui valor probatório pleno, especialmente quando prestado sob contraditório e ausente má-fé ou inconsistência relevante." Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 244; Lei nº 10.826/2003, art. 14. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 798.205/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 14.02.2023; STJ, AgRg no HC 734.704/AL, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 14.02.2023; STF, ARE 1.467.500/SC, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 18.03.2024; STJ, HC 840.319/RS, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 18.03.2025. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Apelação Criminal n.º 8005592-50.2023.8.05.0103, em que figura como apelante o REGINALDO MARTINS DANTAS e como apelado, MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. Acordam os Desembargadores integrantes da 1.ª Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, REJEITAR A PRELIMINAR de nulidade e, no mérito, NEGAR PROVIMENTO ao apelo da defesa, nos termos do voto do Relator. Sala das Sessões da Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, aos dias de de 2025. Des. Presidente Desembargador Jatahy Júnior Relator Procurador(a) de Justiça 15.4